Tribunal: CARF
Processo: 10380.011608/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.011608/2006-90
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.469 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ANTONIO JULIO DE JESUS TRINDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA.
A partir do exercício 2001 a apresentação do ADA é um requisito para o
reconhecimento pelo Fisco da área de preservação permanente para fins de
redução da área tributável pelo ITR, ainda que a lei não estabeleça prazo para a
sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, em razão de ter
sido apurada a infração de declaração indevida de 464,3 ha de área de preservação permanente
pela não apresentação do ADA - Ato Declaratório Ambiental.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Recife/PE (fl. 65 e segs.), o
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa alegando, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.011608/2006-90
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011608/2006-90

- que quando intimado apresentou tempestivamente cópia autenticada de
publicação no Diário Oficial da União de 11/02/2004 onde consta a Portaria n° 7-
N, de 28/01/1994, do Ibama, reconhecendo o imóvel como RPPN;
- que apresentou cópia autenticada do Termo de Compromisso quanto à
preservação do imóvel, firmado perante o Ibama em março de 1994;
- que apresentou cópia autenticada de Averbação feita de inteiro teor sob o n°
6/1684, fls. 62 do Livro "2-J", do Registro Geral de Imóveis, datado de
26/08/1994, na qual constam as medidas e limites da RPPN;
- que no que concerne à distribuição da área total do imóvel, o Manual de
Preenchimento da Declaração orientava para que fosse informada a situação
existente na data da efetiva entrega da DITR, nada constando sobre exigência
prévia ou a posteriori do ADA.

Transcrito do voto do acórdão 11-24.530 – da 1a Turma da DRJ/REC:

“Áreas de Utilização Limitada
7. No que se refere a dedução das áreas de utilização limitada da área total do
imóvel para obtenção da área tributável pelo ITR, deve-se observar:
7.1. um aspecto estritamente leal onde é exigido, além de efetivamente
existir as áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização limitada,
que atendam aos requisitos legais, conforme veremos adiante;
7.2. que a normatização destas áreas, entre outras providências, é parte do
cumprimento da obrigação do Poder Público na defesa e preservação do meio
ambiente, favorecendo ou premiando com a isenção de tributos os proprietários que
comprovam e legalizam a existência dessas áreas, bem como a sua intenção de
mantê-las dessa forma e, evidentemente, penalizando os que não cumprem com essa
obrigação. Em suma, a preservação do meio ambiente é obrigatória, porém, para que
tenha direito à exclusão da área total para obtenção da área tributável pelo ITR
devem ser observados os requisitos legais.
8. Em relação a legislação utilizada para justificar a exigência, aplicada ao
lançamento do ITR/2002, cabe invocar, primeiramente, o disposto no art. 10, caput,
da Lei n° 9.393, de 19/12/1996, que diz, in verbis:
(...)
9. A exclusão das áreas de utilização limitada, para fins de apuração da área
tributável do ITR, está prevista na alínea "a", do inciso II, do § 1°, do art. 10 da Lei n°
9.393, de 19/12/1996, acima transcrito.
(...)
10. É importante destacar que o citado dispositivo legal trata de concessão de
beneficio fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o
art. 111 da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional — CTN).
11. A partir de 2000, o ADA passou a ser exigido, pela Lei n° 6.938/1981, art.
17-0, § 1°, com a redação dada pela Lei n° 10.165/2000.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011608/2006-90

12. Em relação ás condições exigidas pela Secretaria da Receita Federal devem
ser observadas as IN SRF no 60, de 2001, e no 256, de 2002:
(...)
13. É oportuno acrescentar que as exigências para exclusão das áreas de
interesse ambiental, nas quais se incluem as áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, das áreas tributáveis pelo ITR, constam, em evidência, no Manual
de Preenchimento da DITR.
14. O "Perguntas e Respostas do ITR", disponível no sue da Secretaria da
Receita Federal na Internet, ratifica o entendimento do prazo para requerimento do
ADA:
(...)
19. O Intimado apresentou cópia autenticada de publicação no Diário Oficial da
União de 11/02/2004 onde consta a Portaria n° 7-N, de 28/01/1994, do Ibama,
reconhecendo o imóvel como RPPN, fl. 14; cópia autenticada do Termo de
Compromisso quanto à preservação do imóvel, firmado perante o Ibama em março de
1994, fl. 15; e cópia autenticada de Averbação feita de inteiro teor sob o n° 6/1684, fls.
62 do Livro "2-J", do Registro Geral de Imóveis, datado de 26/08/1994, na qual
constam as medidas e limites da RPPN, fls. 16/17.
20. Entretanto, conforme legislação acima, as áreas de preservação ambiental de
utilização limitada — entre elas as RPPN — para serem dedutíveis da área tributável
do imóvel têm que constar do Ato Declaratório Ambiental — ADA protocolado no
Ibama. Como não foi apresentado o referido ADA, deve ser mantido o auto de
infração.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 89 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação no sentido de que a
apresentação do ADA não seria exigível para fins de redução do valor a pagar do ITR.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se no caso em comento a
apresentação do ADA é condição inafastável para reconhecimento da área de preservação
permanente para fins de redução da base de cálculo do ITR.
Conforme relatado, trata-se de lançamento para exigência do ITR em razão da
desconsideração pelo Fisco da área de 464,3 ha declarada pelo Recorrente como sendo de
preservação permanente pela não apresentação do ADA - Ato Declaratório Ambiental.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011608/2006-90

O Recorrente argumenta em ser recurso voluntário que a exigência de
apresentação do ADA como condição para a exclusão da citada área para fins de apuração do
ITR não encontra amparo em lei.
A decisão recorrida justifica a exigência de apresentação do ADA em razão do
disposto no art. 17-0 da Lei 6.938/81, in verbis:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
De fato, com a edição da Lei n° 10.165/2000, que acrescentou o art. 17- O à Lei
no 938/81, a obrigação de apresentação do ADA para o referido fim passou a ser veiculada em
lei, e por isso mesmo exigível de todos os contribuintes, exigência essa que não pode ser afastada
por esta turma julgadora administrativa, a despeito da documentação apresentada pelo recorrente
indicando a existência da área. A partir do exercício 2001 a apresentação do ADA é um requisito
para o reconhecimento pelo Fisco da área de preservação permanente para fins de redução da
área tributável pelo ITR.
No entanto, a lei é silente no que diz respeito ao prazo para a apresentação do
ADA. Sendo assim, ainda que se considere obrigatória a sua apresentação (a partir de 2001)
como condição para a exclusão das áreas de reserva legal e preservação permanente da tributação
pelo ITR, jurisprudência deste Conselho tem apontado no sentido de que essa apresentação não
deve necessariamente se dar dentro do prazo de 6 meses da data final para a entrega da DITR,
como estabelecido na Instrução Normativa SRF n° 60, de 06/06/2001.
Ocorre que, no caso em exame, o recorrente não trouxe aos autos em nenhum
momento cópia do ADA apresentado ao lbama, nem durante a ação fiscal, nem em sede de
impugnação, quando teve o prazo de 30 dias para fazê-lo, e nem em sede de recurso voluntário,
quando teve mais 30 dias, ocasiões em que a possibilidade de aceitação do documento poderia
ter sido apreciada pelo Fisco ou pelo julgador administrativo das duas instâncias.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ no
sentido de que faltou a apresentação do ADA para que a redução da área de preservação
permanente da área total tributável pudesse ser aceita.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.469 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.011608/2006-90

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital